Tribunal: STF
Processo: RE 232713
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94 CONVERTIDA
NA LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO.
INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS E
NO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
1.      Lei 8981/95, resultante da conversão da Medida Provisória
812/94, que impôs limite à dedução de prejuízos da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas.
Legitimidade, dado que a alteração legislativa ocorreu antes de
encerrado o ano-calendário da apuração. Violação aos princípios
constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei
tributária. Inexistência.
2.      Contribuição Social sobre o Lucro. Lei 8981/95 (MP 812/94).
Incidência sobre o lucro líquido apurado no exercício de 1994.
Impossibilidade. Necessidade de observância ao princípio da
anterioridade.
2.1.    A novel sistemática, que limita em 30% (trinta por cento)
os prejuízos dedutíveis da base de cálculo considerada para a
incidência da contribuição social sobre o lucro, agrava a
situação do contribuinte, que pela  legislação anterior
- Lei 8541/92 - poderia compensá-los, sem qualquer limitação,
até quatro exercícios financeiros subseqüentes ao da apuração.
Incabível sua aplicação ao balanço fiscal encerrado no dia 31
de dezembro de 1994, em face do disposto no artigo 195, § 6º,
da Constituição Federal.
Agravos regimentais não providos.